Tribunal: TRF3
Processo: 5007434-40.2025.4.03.6181
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
261/261)

5007434-40.2025.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 5007434-40.2025.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: ROSARIO ARGIZ PEITADO

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECRETO No 12.338/2024. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão que, em razão da concessão de indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024, declarou extinta a punibilidade de condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. O MPF pede a reforma da decisão alegando que é incabível a concessão desse indulto aos casos de tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024 é cabível em caso de tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. O tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não possui natureza de crime hediondo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo vedação constitucional ou legal à concessão de indulto.

4. O art. 1o, XVIII, do Decreto no 12.338/2024 não exclui expressamente o tráfico privilegiado do alcance do indulto, sendo aplicável interpretação conforme a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O tráfico privilegiado não é crime hediondo e não impede a concessão de indulto previsto no Decreto no 12.338/2024. 2. O art. 1o, XVIII, do Decreto no 12.338/2024 não afasta o indulto para condenados por tráfico privilegiado."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, c.c. art. 40, I. Decreto no 12.338/2024, art. 1o, XVIII, art. 9o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 118.533/MS, Tribunal Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.06.2016; STJ, HC no 986.016/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.4.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 413 No 5007434-40.2025.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

AGRAVADO: ROSARIO ARGIZ PEITADO

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal (MPF) em face da decisão da 1a Vara Federal Criminal de São Paulo (SP) que julgou extinta a punibilidade de ROSARIO ARGIZ PEITEADO.

Consta da decisão agravada (ID 335323018, pp. 103/105):

I – DA NATUREZA DO CRIME

Inicialmente, importa afastar eventual impedimento relacionado à natureza do delito praticado.

O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, não possui natureza de crime hediondo, conforme fixado no julgamento do HC 118.533/MS, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia: “Não é hediondo o crime de tráfico de drogas quando preenchidos os requisitos do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.” (STF, HC 118.533/MS, Tribunal Pleno, j. 23/06/2016, DJe 30/06/2016)

Dessa forma, não há vedação legal à concessão de indulto à condenada, uma vez que não se trata de crime hediondo.

II – DO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – PRISÃO PROVISÓRIA COMO TEMPO CUMPRIDO

O art. 9o, I, do Decreto no 12.338/2024 prevê que será concedido indulto às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade não superior a 8 anos, por crime sem violência ou grave ameaça, desde que tenham cumprido, até 25/12/2024, um quinto da pena, no caso de não reincidentes.

No caso em tela:

A apenada é primária;

Foi condenada a pena inferior a 8 anos;

E possui filha menor de 14 anos na data da publicação do decreto (seq. 52.2), razão pela qual incide o redutor previsto no § 2o, II, do art. 9o, que assim dispõe: “§ 2o Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do caput reduzem-se pela metade para: II – mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até quatorze anos de idade (...).”

Com o redutor, o tempo necessário passa a ser de 1/10 da pena, o que equivale, no caso, a aproximadamente 7 meses.

De acordo com o Relatório de Situação Processual, a sentenciada esteve privada de liberdade nos seguintes períodos:

07/11/2011 a 09/05/2012 (prisão cautelar); e

17/10/2016 a 14/12/2016 (cumprimento de pena).

Somados, tais períodos correspondem a mais de 8 meses, ou seja, superior ao requisito exigido com a redução do lapso.

É de se destacar que o próprio Decreto no 12.338/2024, em seu art. 11, autoriza expressamente o cômputo da prisão provisória, desde que objeto de detração penal

(...)

Se o indulto atinge a pretensão executória, e a prisão provisória é considerada no cumprimento da pena, nada mais coerente do que computar esse tempo para aferição do requisito objetivo.

Assim, está comprovado o cumprimento do tempo necessário para a concessão do indulto.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 107, II, do Código Penal, 42 d Código Penal, art. 9o, § 2o, II, art. 11 e art. 12 do Decreto no 12.338/2024, bem como no entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no Tema Repetitivo 1.277, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROSARIO ARGIZ PEITEADO, em razão da concessão do indulto natalino, no tocante a pena privativa de liberdade e a pena de multa.

Em seu recurso (ID 335323018, pp. 113/117), o MPF argumenta que a concessão do indulto previsto no Decreto no 12.338/2024 é incabível em caso de tráfico privilegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (idem, pp. 144/149).

A decisão agravada foi mantida (ID 344605082)

A Procuradoria Regional da República opinou pelo provimento do recurso (ID 345298365).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

O MPF busca a revogação do indulto concedido a ROSÁRIO ARGIZ PEITADO, argumentando que o Decreto n° 12.338/2024 não excepcionou o tráfico privilegiado da vedação que consta do inciso XVIII do art. 1o do referido Decreto. Sem razão.

No caso, a agravada foi condenada à pena de 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 608 (seiscentos e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, I, da Lei no 11.343/2006 (tráfico transnacional de drogas), tendo sido aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, dessa Lei.

O art. 9o, I, do Decreto no 12.338/2024 dispõe que será concedido indulto às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade não seja superior a oito anos, praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, o Decreto no 12.338/2024, em seu art. 1o, XVIII, dispõe que o indulto não se aplica aos condenados pelo crime do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. A propósito:

Art. 1o O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

[...]

XVIII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no art. 33, caput e § 1o, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006; e

Apesar de não ter sido feita uma ressalva expressa como no Decreto n° 11.302/2022, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o crime de tráfico privilegiado não é crime hediondo (STF, HC no 118.533/MS, Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 23.6.2016) e que é possível a concessão do indulto (Tema 1400 do STF: “É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda”).

Nesse sentido também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão da Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que reformou decisão de primeira instância e cassou a concessão de indulto a condenada por tráfico privilegiado, com base no Decreto n. 12.338/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024 para condenados por tráfico privilegiado, considerando a exclusão deste crime da vedação do indulto.

3. Examinar se a decisão de segunda instância desconsiderou precedentes que permitem a concessão do indulto para o tráfico privilegiado, ao interpretar equivocadamente a vedação constitucional.

III. Razões de decidir

4. O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 1o, XVIII, não veda a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado, conforme interpretação sistemática e precedentes jurisprudenciais.

5. A figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não é considerada crime hediondo, não havendo impedimento constitucional para a concessão do indulto.

6. A decisão de segunda instância, ao cassar o indulto, configurou constrangimento ilegal por não observar a exceção prevista no Decreto n. 12.338/2024.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem concedida, confirmada a liminar, para restaurar a decisão do Juízo de primeiro grau (fls. 34/36).

Tese de julgamento: "1. O Decreto n. 12.338/2024 não veda a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado. 2. O tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, permitindo a concessão do indulto. 3. A decisão que desconsidera a exceção prevista no Decreto n. 12.338/2024 configura constrangimento ilegal".

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 12.338/2024, art. 1o, XVIII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 840.517/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/11/2023; e STJ, AgRg no HC n. 878.816/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2024.

(HC n. 986.016/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.4.2025, DJEN de 29.4.2025.)

Portanto, o indulto concedido à agravada deve ser mantido.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo de execução penal.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DECRETO No 12.338/2024. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão que, em razão da concessão de indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024, declarou extinta a punibilidade de condenada por tráfico de drogas, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. O MPF pede a reforma da decisão alegando que é incabível a concessão desse indulto aos casos de tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o indulto natalino previsto no Decreto no 12.338/2024 é cabível em caso de tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. O tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não possui natureza de crime hediondo, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo vedação constitucional ou legal à concessão de indulto.

4. O art. 1o, XVIII, do Decreto no 12.338/2024 não exclui expressamente o tráfico privilegiado do alcance do indulto, sendo aplicável interpretação conforme a jurisprudência dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O tráfico privilegiado não é crime hediondo e não impede a concessão de indulto previsto no Decreto no 12.338/2024. 2. O art. 1o, XVIII, do Decreto no 12.338/2024 não afasta o indulto para condenados por tráfico privilegiado."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o, c.c. art. 40, I. Decreto no 12.338/2024, art. 1o, XVIII, art. 9o, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 118.533/MS, Tribunal Pleno, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23.06.2016; STJ, HC no 986.016/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 22.4.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo de execução penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão